Tribunal: TJDFT
Processo: 0713650-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. BURACO EM VIA PÚBLICA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e pelo DER, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou os réus, solidariamente, a pagarem ao autor a importância de R$800,00, a título de indenização por danos materiais causados em seu veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o DF e o DER possuem legitimidade passiva ad causam; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil do Estado, a ensejar a reparação pelos danos materiais causados no veículo do autor, em razão do buraco na via pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme o Decreto Distrital n. 37.949/2017, a manutenção, conservação e fiscalização das vias localizadas no Sistema Rodoviário do Distrito Federal é atribuição privativa do DER/DF (artigo 3o, II), parte legítima para figurar no polo passivo da ação. Ademais, o Distrito Federal é responsável pelos danos causados a terceiros, decorrente da ausência ou precariedade do serviço prestado. No mesmo sentido: Acórdão n.995687, 07127874420168070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 17/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). Preliminares de ambas as rés rejeitadas.
4. A responsabilidade civil da Administração Pública por atos omissivos decorre da falta do serviço (art. 37, § 6o, I, da CF), como ausência de conservação das vias pública, mantidas em condições inadequadas de uso e de segurança. Nesse sentido: Acórdão 1726983, 07139711920228070018, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023.
5. No caso, o autor/recorrido não obteve êxito na comprovação do nexo de causalidade entre os danos suportados e o buraco na via pública. O vídeo referente à reportagem veiculada em 12/02/2024 no jornal televisivo local (ID 66105152), intitulada “Armadilha no asfalto – motoristas caem em buraco na EPNB”, retrata que vários veículos foram avariados após os pneus/rodas caírem no buraco da via pública (buraco viaduto da epnb dftv reportagem - Pesquisar). O autor, no entanto, não demonstrou, minimamente, que o buraco da via pública deu causa às avarias produzidas em seu veículo em 09/02/2024, às 21h.
6. Outrossim, o evento danoso teria ocorrido em 09/02/2024, enquanto a nota fiscal e a ordem de serviço foram emitidas em 17/02/2024, evidenciando que outros fatores, alheios à suposta omissão da Administração Pública, podem ter causado ou contribuído para os danos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.